Tribunal: TJDFT
Processo: 0707169-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DA COMPRA. REEMBOLSO EFETIVADO DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.
2. Em breve síntese, a autora/recorrente afirma que é revendedora de cosméticos, e no dia 13/10/2022, fez a compra de produtos, com a loja requerida, no valor total de R$ 5.995,71. Assevera que, no dia 14/10/2022, solicitou o cancelamento dos pedidos; todavia, somente em 05/01/2023 a requerida efetuou o reembolso da compra. Aduz que a demora do estorno comprometeu seu limite de crédito e suas finanças pessoais. Pugna pela reforma da sentença para que lhe seja deferida a indenização por danos morais.
3. Recurso cabível e tempestivo. Custas e preparo dispensados em razão da gratuidade de justiça deferida na Decisão (ID. 52040340) e por estar a parte assistida por Núcleo de Prática Jurídica. Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção do julgado (ID. 52040355).
4. No caso sob análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, os danos morais são o prejuízo imaterial decorrente natural da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Ressalta-se que o dano moral não se configura in re ipsa, ou seja, não decorre diretamente da ofensa.
6. No caso, não se verifica demora desarrazoada na restituição dos valores tendo em vista que a compra foi realizada no cartão de crédito em 13/10/2022 e o reembolso efetuado em 05/01/2023. Ressalta-se que as compras feitas no cartão de crédito podem não ser reembolsadas no mesmo mês do cancelamento; pois a restituição depende de outros fatores, como a data escolhida para o fechamento da sua fatura. Assim, o reembolso pode ocorrer ao longo de duas faturas subsequentes sem que se configure uma demora injustificada. Desse modo, embora reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra.
7. Neste caso, deve prevalecer o seguinte entendimento do Colendo STJ, de que “é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis." (AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019).
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor dado à causa devidamente atualizado, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade face a concessão da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.